Tribunal: STF
Processo: ARE 1423084
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRA PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Ementa



    Direito administrativo. Embargos à execução fiscal. Multas administrativas impostas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Agência reguladora. Lei 10.233/2001 e Resoluções ANTT 233/2003 e 3.075/2009. Previsão das sanções cabíveis e critérios mínimos para a regulamentação. Constitucionalidade. ADI 5.906/DF. Devido processo legal administrativo. Lei 9.784/1999 e Resolução ANTT 442/2004. Presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa. Lei 6.830/1980. Debate de âmbito infraconstitucional. Reelaboração da moldura fática. Súmula 279/STF. Procedimento vedado na instância extraordinária. Precedentes. Questão constitucional. Inexistência. Repercussão geral. Ausência.



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da constitucionalidade da competência normativa delegada à agência reguladora para dispor, observadas as balizas legais, sobre infrações, sanções e medidas administrativas aplicáveis aos agentes privados que descumpram o arcabouço regulatório do setor. Precedente: ADI 5.906/DF, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 06.3.2023, DJe 16.3.2023.



    2. A controvérsia quanto a regularidade da execução fiscal de multas administrativas impostas pela ANTT, tendo em conta o devido processo legal administrativo e a presunção de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional que fundamentou a decisão do órgão a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. Aplicação da Súmula 279/STF.



    3. Recurso extraordinário com agravo não conhecido.



    4. Fixada a seguinte tese: Assentada a constitucionalidade das Resoluções ANTT 233/2003 e 3.075/2009, é infraconstitucional, a ela aplicando-se os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia acerca da validade de execução fiscal de créditos relativos a multa por infração administrativa nelas previstas.